Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703917-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVICO ANTONIO PEDROZO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por VIVICO ANTÔNIO PEDROZO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença n.o 0704212-31.2022.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID. 224260707 da origem): “Decido. II – Diante do exposto, HOMOLOGO o valor de R$ 14.042,30 (quatorze mil e quarenta e dois reais e trinta centavos), sendo R$ 12.784,16 o valor do benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/09/1996, mais as custas processuais adiantadas em ID 121382556 e ID 123809176, e R$ 1.258,14 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 214601581. Ressalto que em ID 170257796 foi expedido o RPV da parcela incontroversa, no valor de R$ 5.437,45, cujo valor foi levantado por meio dos comprovantes de transferência de ID 181807015 e ID 181986652, e deverá ser deduzido do valor principal. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, um no valor de R$ 7.259,03 e outro de R$ 1.258,14, com o destacamento dos honorários contratuais, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios de ID 121382555. III - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente alegou incorreção nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, por entender que não foi incluído na operação, o valor das custas processuais adiantadas, relativas à execução dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma de decisão recorrida, acima colacionada. Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz que "andou mal a decisão agravada haja vista que o pedido formulado pelo(a) ora agravante de reembolso das custas pagas de forma adiantada fora, simplesmente, ignorado, não obstante seja amparado pelo princípio da sucumbência previsto no art. 82, § 2o, do CPC/15.” Sustenta que a Fazenda Pública não está desobrigada a ressarcir à parte adversária vencedora da demanda, de forma que, o valor das despesas arcadas de forma antecipada deve ser reembolsado pela parte vencida. Diante disso, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a inclusão das custas processuais adiantadas no cálculo, com o prosseguimento da execução. Preparo satisfeito (ID. 68516527). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Confira-se. A detida análise dos autos de origem, esclarece que a parte exequente recolheu duas guias de custas processuais no decorrer do processo executivo. No ID. 121382556, consta a guia de custas no valor de R$ 115,99 (cento e quinze reais e noventa e nove centavos) relativas ao débito principal; e no ID. 123809176, consta guia de custas no valor de R$ 87,68 (oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente à execução dos honorários sucumbenciais devidos ao advogado da parte exequente. A decisão recorrida expressamente reconheceu que tais valores devem estar incluídos no cálculo do débito remanescente do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “II – Diante do exposto, HOMOLOGO o valor de R$ 14.042,30 (quatorze mil e quarenta e dois reais e trinta centavos), sendo R$ 12.784,16 o valor do benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/09/1996, mais as custas processuais adiantadas em ID 121382556 e ID 123809176, e R$ 1.258,14 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 214601581. (...)” Nada obstante, verifico que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (ID. 217741606 da origem), não incluiu, na soma do valor devido, as custas recolhidas pelo exequente em relação ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência, erro de cálculo que não foi reconhecido mesmo com a interposição de embargos de declaração pela parte exequente (ID. 220282859). Assim, considerando que a inclusão das custas processuais sequer é questão controversa nos autos do cumprimento de sentença, e que, em análise primária, houve erro de cálculo pela c. Contadoria Judicial, entendo que está presente a probabilidade do direito perseguido pelo agravante. Ademais, o risco de dano decorre da possibilidade da expedição de requisitórios de pagamento com valores incorretos, bem como da eventual extinção do cumprimento de sentença, sem que tenha ocorrido o integral pagamento do débito. Isso posto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, para inclusão das custas processuais acostadas no ID. 123809176, relativas aos honorários advocatícios de sucumbência, no cálculo do valor devido. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2025 11:38:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora